Tribunal: TJMT
Processo: 1004179-56.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004179-56.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTER JAIVONES - CPF: 923.708.291-68 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), VALTER JAIVONES - CPF: 923.708.291-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA E DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO - DÉBITO PRESCRITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA INEXIGÍVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL – APLICABILIDADE DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDOS.

O interesse de agir decorre da mera necessidade e possibilidade de se invocar a tutela jurisdicional para o acertamento da relação jurídica estabelecida entre as partes.

A inscrição de débitos na plataforma Serasa Limpa Nova constitui forma indevida de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, sendo de rigor a declaração de sua inexigibilidade e a determinação de exclusão do registro dos dados do consumidor.

Ainda que a plataforma Serasa Limpa Nome seja utilizada para facilitar a renegociação de débitos entre credores e devedores, o registro de débito em aberto no sistema pode repercutir no Score de Crédito e, portanto, na avaliação do perfil do consumidor para obtenção de crédito no mercado, o que enseja a responsabilização objetiva do credor por danos morais causados ao devedor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os juros de mora de 1% ao mês, incidentes sobre o valor da indenização por danos morais, em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, devem incidir a partir da citação.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
Ipanema VI – Não Padronizado
e por

Valter
Jaivones
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 413,17 (quatrocentos e treze reais e dezessete centavos), determinando a baixa nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e condenar o requerido a pagar a título de danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com juros de mora de 1% a mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença
.

Condenou, ainda, o requerido, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões de recurso, o apelante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir, por se tratar de dívida inexigível, já que prescrita e, porque não demonstrado que houve a solicitação e negativa de retirada dos dados do autor da plataforma de negociação voluntária.

No mérito, defende que a ferramenta disponibilizada pela
plataforma “Serasa Limpa No
me
” não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não sendo disponibilizada a terceiros, apenas possibilita a negociação sem qualquer publicidade, motivo pelo qual se mostra inviável se admitir a declaração de inexistência da dívida, o simples fato de ter ocorrido a prescrição.

Em outro ponto, sustenta que não há falar em indenização por danos morais, ante a ausência de ato ilícito, principalmente porque não há comprovação nos autos de que ocorreu cobrança do débito. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.
Ao final, pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé, diante d
a atuação temerária do advogado e que se oficie à OAB e o NUMOPEDE.

O apelante
Valter
Jaivones
, nas suas razões, pugna pela majoração da indenização por danos morais e que os juros moratórios sejam fixados com base no evento danoso. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios na forma do §8o, do art. 85, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no Id. 211905181 pela parte autora, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte requerida devidamente intimada (Id. 211905180), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante Fundo de Investimento suscita a preliminar de ausência de interesse de agir, aduzindo que por se tratar de dívida prescrita, ela já é inexigível e, também, porque o autor não comprovou que solicitou a retirada dos seus dados da plataforma de negociação voluntária.

Razão não lhe assiste.

Isto porque, a controvérsia diz respeito à legalidade ou não de exigir a dívida prescrita perante a plataforma “Serasa Limpa Nome” e, via de consequência, a reparação por dano extrapatrimonial alicerçado na suposta violação de seus direitos pela manutenção da inserção.

Logo, o interesse de agir decorre da mera necessidade e possibilidade de buscar a tutela jurisdicional para o acertamento da relação jurídica estabelecida entre as partes, proteger, resguardar ou conservar o seu direito.

Outrossim, a apresentação da defesa e a discordância da parte requerida com a pretensão autoral caracteriza a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse de agir.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, trata-se de ação de nulidade de dívida e ação declaratória de prescrição com reparação por danos morais, objetivando a declaração de inexigibilidade do débito em razão da prescrição para a cobrança e a determinação de que a parte requerida remova o nome do autor da plataforma “Serasa Limpa Nome”, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 413,17 (quatrocentos e treze reais e dezessete centavos), determinando a baixa nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e condenar o requerido a pagar a título de danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% a mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Contra a sentença, recorrem tanto o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos Ipanema VI – Não Padronizado, quanto Valter Jaivones.

Os recursos não comportam provimento
.

No caso, constata-se que o autor comprovou a existência do registro da dívida de R$ 413,17 (quatrocentos e treze reais e dezessete centavos) com vencimento em 20/05/2014 (Id. 211904675 – pág. 3), no sistema denominado “SERASA Limpa Nome”, dívida esta, prescrita, pois decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Com efeito, o art. 43, §1o do CDC proíbe a manutenção de “
informações negativas referentes a período superior a cinco anos
”.

Logo, a dívida é inexigível e, portanto, não pode ser cobrada.

Desse modo, não obstante as alegações do requerido de que a plataforma “Serasa Limpa Nome” não tem natureza jurídica de banco de dados ou cadastro de consumidores, servindo apenas como uma oferta de negociação voluntária, tal como concluiu o Juízo
a quo
, ainda que de forma indireta, anoto que a inscrição do débito na referida plataforma constitui forma indevida de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas.

Ademais, ainda que a referida plataforma seja apenas um registro de acesso restrito ao consumidor, consubstanciado em um canal entre credor e devedor para viabilizar a negociação de débitos em aberto, não importando em negativação ou divulgação do nome do consumidor no mercado, certo é que a manutenção perpétua da cobrança do débito configura uma irregularidade e enseja a responsabilização objetiva do credor por danos causados ao devedor.

Importante destacar que a Score do Serasa (que é um cálculo estatístico que ajuda as empresas a entenderem qual é o nível de risco de dar crédito a você com base no seu comportamento) considera o histórico de inadimplência e o tempo de uso de crédito impactam no seu cálculo, sendo que da plataforma não é possível verificar distinção entre as dívidas, se prescritas ou não. (
https://www.serasa.com.br/score/blog/como-funciona-o-score-do-serasa/
).

Assim, sendo o score de crédito uma ferramenta de concessão de crédito consultada por agentes financeiros quando da avaliação do risco na concessão de crédito ao consumidor, conclui-se que, caso seja demonstrado em concreto que a cobrança de dívida inexigível - ainda que através de um programa de negociação privado -, tenha repercutido na avaliação do perfil do consumidor para obtenção de crédito no mercado, resta configurada a conduta abusiva por parte do credor.

Nesse contexto, coaduno do entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que “
o dano moral, no caso concreto, configura-se em razão de ter sido lançado na plataforma o nome do autor como inadimplente de uma dívida prescrita, evidenciando, pela forma como o serviço é utilizado, que o débito incluído no "SERASA LIMPA NOME" acaba por ter efeito desabonador sobre o perfil de quem é indicado como devedor
.”

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DIVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO INEXISTENTE –
DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO. Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.
É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1056682-51.2020.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PROVIDO.
A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.
O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).” (N.U 1025385-75.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024) (destaquei)

Com relação à fixação do valor do dano moral, deve ser arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter punitivo e pedagógico da sanção, observando-se ainda a condição financeira das partes e as peculiaridades inerentes ao caso concreto.

No caso, entendo como adequada a condenação imposta na sentença no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra suficiente para reparar a lesão, levando-se em conta a conduta praticada pelo requerido, bem como os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, além do caráter compensatório da indenização, cujo objetivo não é proporcionar enriquecimento sem causa.

Quanto aos juros de mora de 1% ao mês, não obstante o débito contestado pelo autor tenha sido declarado inexigível, não restou reconhecida a inexistência da relação contratual entre as partes. Logo os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da atuação temerária do advogado, entendo que não restou demonstrado nos autos a ocorrência de ao menos uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, de modo que a pretensão mostra-se descabida.

Por fim, indefiro o pedido de encaminhamento de ofícios à OAB e ao NUMOPEDE, vez que a diligência requerida pode ser realizada pelo próprio patrono da parte, no seu interesse.

Com esses fundamentos,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024